Tribunal: STF
Processo: ARE 1555662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 160, p. 15):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS E PARDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 



    2. Em matéria de concurso público a Administração Pública está atrelada às normas do edital, considerado parâmetro administrativo capaz de limitar a subjetividade dos agentes públicos. 



    3. É incontroverso nos autos que a impetrante se inscreveu no concurso aberto pelo EDITAL Nº 06/2022, para o cargo de oficial de justiça e optou por concorrer nas vagas reservadas para pretos e pardos. 



    4. A impetrante não teve sua inscrição como pessoa negra homologada, decisão essa mantida após recurso administrativo. 



    5. A questão em análise ganhou novos contornos com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF pelo Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 



    6. O Supremo Tribunal Federal igualmente assentou que “nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”. 



    7. No caso, além de ser possível reconhecer a prevalência do critério da autodeclaração da identidade racial, há que se destacar outros elementos que corroboram o alegado pela parte acerca do seu direito líquido e certo. 



    8. Situação na qual a impetrante comprovou a participação em mais de uma oportunidade em concurso público na condição de cotista. Ou seja, em momento anterior a impetrante já teve seu fenótipo reconhecido como pessoa parda.



     9. Não obstante as conclusões da comissão do certame, é possível reconhecer que a prova acostada com a inicial do “mandamus” comprova que a impetrante tem traços fenotípicos próprios dos indivíduos “pardos”, razão pela qual a autodeclaração da identidade racial deve ser confirmada, a autorizar a homologação da inscrição nessa condição. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 178).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 25, e 37, I, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido nos julgamentos dos Temas 485 e 1.009 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 187, p. 3):



    “Ao substituir uma decisão técnica da comissão de concurso a decisão recorrida violou os princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5°, caput, da CF), da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37 da CF), assim como do preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais, bem como do princípio constitucional da independência harmônica que deve reger a convivência dos três Poderes, conforme expressa o art. 2° da CF/88, aplicável aos Estados-Membros, por força do art. 25 da mesma Carta.”



    A Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279 e 454 do STF, além de considerar não aplicável o Tema 485 ao processo (eDOC 196).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.532.552-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.05.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem. (ARE 1.534.962-AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 26.05.2025).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 RG, Tema 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 



    Observa-se que os temas suscitados pelo recorrente não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidata por não considerá-la cotista racial. 



    Inviável, portanto, a aplicação dos Temas 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente